Tribunal: TJBA
Processo: 8000904-06.2019.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000904-06.2019.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AÇÕES AJUIZADAS NA JUSTIÇA FEDERAL E NA JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMUM E BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA EMPRESTADA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM OUTRO FEITO. ADMISSIBILIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL RECONHECIDOS. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA DIANTE DE SEQUELA DEFINITIVA.CONDIÇÕES PESSOAIS E PROFISSIONAIS DO SEGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apelação interposta pelo instituto nacional do seguro social contra sentença que reconheceu o direito do segurado a benefício por incapacidade de natureza acidentária, decorrente de acidente de trabalho ocorrido em dois mil e dezessete, com base em laudo pericial que constatou incapacidade parcial e permanente, além do nexo causal.

A questão em discussão consiste em saber se há coisa julgada em razão de ação anteriormente ajuizada na justiça federal, se houve cerceamento de defesa pela ausência de nova perícia médica e se está correto o enquadramento do benefício acidentário concedido na sentença.

Não há coisa julgada diante da inexistência de identidade entre pedido e causa de pedir, pois a ação ajuizada na justiça federal versou sobre benefício previdenciário comum, enquanto a presente demanda trata de benefício acidentário, de competência da justiça estadual, sendo válida a utilização de prova pericial emprestada quando preservados o contraditório e a confiabilidade do laudo, dispensada nova perícia diante de sequela definitiva, não estando o julgador vinculado de forma absoluta à conclusão pericial, podendo valorar o conjunto probatório e as condições pessoais e profissionais do segurado, inexistindo nulidade processual ou erro na valoração das provas a justificar a reforma da sentença.

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“Não há coisa julgada entre ação previdenciária comum e ação acidentária quando distintos o pedido e a causa de pedir, sendo válida a utilização de prova pericial emprestada para reconhecimento de incapacidade permanente, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, não estando o julgador vinculado de modo absoluto à conclusão do laudo.”

Dispositivos e jurisprudências relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXVI; CPC/2015, art. 337; Lei nº 8.213/1991, arts. 19, 20, 21 e 42. TJSP, Apelação Cível nº 1011170-30.2021.8.26.0223, Rel. Francisco Shintate, 17ª Câmara de Direito Público, j. 17.02.2023; TJBA, Apelação nº 8125556-57.2020.8.05.0001, Rel. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 25.06.2021; STJ, REsp nº 1.651.073/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 900.658/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 04.12.2018; TJBA, Apelação nº 0504077-75.2016.8.05.0080, Rel. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 22.03.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.767.869/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000904-06.2019.8.05.0226
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelado PEDRO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,